Tribunal: STF
Processo: Rcl 67684
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRETENSA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 130 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Viviani Frello de Oliveira, em 25.4.2024, contra o seguinte acórdão, proferido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 0021330-09.2007.8.24.0020, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 591.874, Tema 130:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2º VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM VIRTUDE DA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AI-QO-RG N. 791.292 (TEMA 339), RE 1.027.633/SP (TEMA 940/STF) E RE 591.874/MS (TEMA 130/STF). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MERO INCONFORMISMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EVIDENCIADO NA HIPÓTESE. RECURSO NÃO CONHECIDO” (fl. 65, doc. 5).



    2. A reclamante alega que “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, embora tenha expressamente reconhecido que a responsabilidade civil do estado seja objetiva, a dispensar perquirição acerca da culpa ou dolo de seus prepostos (CF, art. 37, § 6º), tratando-se de erro médico há a necessidade de enveredar-se na análise da conduta do profissional que, no caso, responde de forma subjetiva, violando o precedente veiculado no tema 130/STF de repercussão geral” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, expressamente reconheceu a existência de responsabilidade objetiva do estado, asseverando, todavia, que a responsabilidade fundada em atendimento e serviços médicos junto a hospitais públicos é subjetiva e de que tratando-se de erro médico há a necessidade de enveredar-se na análise da conduta do profissional que, no caso, responde de forma subjetiva” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que “esse STF, por ocasião do julgamento do RE 591874, com repercussão geral reconhecida (Tema 130), definiu que ‘A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal’, sem fazer qualquer ressalva que tal entendimento não seja aplicável para atendimento médico junto a hospitais públicos. O acórdão ora reclamado, todavia, malgrado tenha reconhecido a existência da responsabilidade objetiva do estado, não aplicou tal entendimento ao processo sub judice por entender que tal responsabilidade não é aplicável para atendimento médico junto a hospitais públicos” (fl. 5, doc. 1). 



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “seja suspensa a decisão reclamada, prolatada nos autos do processo em epígrafe, até final decisão da presente reclamação” (fl. 5, doc. 1).



    Pede “seja esta reclamação julgada integralmente procedente para cassar a decisão que negou seguimento ao RE, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, e determinar novo exame do RE, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 130/STF, nos termos da fundamentação supra” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir recurso extraordinário no qual se discute a responsabilidade civil do Estado por alegado erro médico, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 591.874, Tema130.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe a demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão reclamada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “No laudo pericial, o louvado judicial Flávio Irigon Bollick explicou que fístulas vesicovaginais derivam de complicações do ato cirúrgico, num contexto que pode se agravar se a pessoa for tabagista, se houver uso de fórceps no parto vaginal, em caso de infecções e até no processo de cicatrização. Por consistir em iatrogenia médica, não há com debelá-las. Mais adiante destacou que isso pode ter acontecido porque o ‘fio cirúrgico pode ter migrado para mucosa uretra por ser inabsorvível ou transfixado inadvertidamente no ato operatório’ (Evento 69, Procjudica4, pág. 140/145 e pág. 190), ou seja, não se pode descartar a hipótese do fio cirúrgico, no pós-operatório, ter transmigrado e perfurado a bexiga.



    Ainda que a autora apegue-se ao fato de que o fio cirúrgico utilizado era inadequado, fato é que não há nada que confirme o que diz. O perito afirmou que é recomendável a utilização de fio absorvível, mas há nada que impeça a utilização dos inabsorvíveis. É que a escolha do material depende da técnica médica a ser realizada e do quadro clínico de cada paciente. O Médico Eloir Ribeiro, ao ser auscultado, explicou que, no caso da autora (cirurgia extensa e complexa), a utilização de fio inabsorvível era recomendável a fim de impedir que a bexiga descesse após o organismo dela absorver o material cirúrgico.



    Vale destacar que o mesmo material – fio mononylon, que consiste num material não absorvível – foi empregada nas outras duas cirurgias a que autora submeteu-se (Evento 69, Procjudic2, pág. 14), o que deixa claro que o material é adequado para cirurgias urológicas e ginecológicas” (fl. 21, doc. 5 - grifos nossos).



    No Recurso Extraordinário n. 591.874, Tema 130, este Supremo Tribunal concluiu que “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 591.874, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.12.2009).



    8. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar à espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 591.874, Tema 130, reconhecendo que, “no caso da autora (cirurgia extensa e complexa), utilização de fio inabsorvível era recomendável a fim de impedir que a bexiga descesse após o organismo dela absorver o material cirúrgico. Vale destacar que o mesmo material – fio mononylon, que consiste num material não absorvível – foi empregada nas outras duas cirurgias a que autora submeteu-se (Evento 69, Procjudic2, pág. 14), o que deixa claro que o material é adequado para cirurgias urológicas e ginecológicas” (fl. 21, doc. 5). Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Ausente, portanto, teratologia na aplicação do Tema 130 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação.2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 49.863-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.050-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    9. Sobre a alegação da reclamante de que “o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, expressamente reconheceu a existência de responsabilidade objetiva do estado, asseverando, todavia, que a responsabilidade fundada em atendimento e serviços médicos junto a hospitais públicos é subjetiva e de que tratando-se de erro médico há a necessidade de enveredar-se na análise da conduta do profissional que, no caso, responde de forma subjetiva” (fl. 4, doc. 1), para rever essa conclusão da autoridade reclamada, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, procedimento incabível em reclamação. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018. 3. In casu, não se verifica ofensa ao teor da Súmula Vinculante 44, haja vista que a havia previsão legal para a realização de exame psicotécnico. A revisão do mérito da correção do exame, pretendida pelo reclamante, demandaria revolvimento do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita da reclamação. 4. Reclamação que se julga improcedente” (Rcl n. 38.973, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.203-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora